Tribunal: TJBA
Processo: 8033058-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033058-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVENILSON ROBERTO SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEIS IV E V. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada padecer de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II. Configura omissão relevante a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à necessidade de compensação de eventuais valores já recebidos administrativamente pelo impetrante a título da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em níveis inferiores, a fim de evitar enriquecimento sem causa às custas do erário público. III. A inclusão de ressalva quanto à compensação de parcelas pagas administrativamente não implica alteração do mérito da segurança concedida, mas tão somente a correta delimitação dos efeitos patrimoniais do acórdão, nos termos dos arts. 493 e 435 do CPC e do art. 27 da LINDB. IV. A parte impetrante, em suas contrarrazões, manifestou expressamente a ausência de oposição ao abatimento da diferença da GAP em nível inferior já recebida, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença/acórdão. V. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeito infringente, para incluir no acórdão embargado a ressalva de que, na fase de liquidação/cumprimento, deverão ser compensados os valores eventualmente já recebidos pelo impetrante a título da GAP em níveis inferiores ao IV e V, apurando-se apenas a diferença devida, com correção monetária e juros nos termos da EC n.º 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8033058-03.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado EVENILSON ROBERTO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeito infringente, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 15 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator